Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira. O reclamante alegou inexistência de interesse na ofendida e prejuízo ao seu direito de ir e vir. Sustentou que a manutenção das medidas seria desproporcional e estaria sendo manipulada pela vítima para imputar-lhe futura violação. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da reclamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção das medidas protetivas se justifica pela existência de contexto de violência doméstica, com histórico de agressões físicas e verbais relatadas pela vítima, inclusive com ocorrência recente.
4. A jurisprudência reconhece que medidas protetivas possuem natureza cautelar e preventiva, prescindindo de prova cabal de crime, bastando indícios razoáveis de risco à integridade da vítima.
5. A decisão do juízo de origem observou o atual estado de animosidade entre as partes e a impossibilidade de convivência pacífica, indicando que a revogação das medidas colocaria a vítima em situação de vulnerabilidade.
6. A aplicação das medidas respeitou os limites legais e considerou o direito de convivência do reclamante com o filho comum, excluído do alcance das restrições.
7. A continuidade das medidas se revela necessária até que haja alteração no quadro fático ou reavaliação judicial após audiência de instrução e julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 é legítima diante de indícios de risco à integridade física e psicológica da vítima, independentemente de prova cabal de crime.
2. A animosidade persistente entre os envolvidos justifica a continuidade das restrições até reavaliação judicial, não sendo suficiente, por si só, a alegação de ausência de interesse atual do ofensor.